Tribunal: TJDFT
Processo: 0729813-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729813-66.2017.8.07.0001 RECORRENTE: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA RECORRIDO: MAURICIO UCCI PINHEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DISCUSSÃO ACERCA DA PENHORABILIDADE DE CRÉDITOS DECORRENTES DO FIES. RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR QUITAÇÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em virtude de o credor ter informado a satisfação da dívida exequenda. 2. Da decisão que, na origem, determinou a penhora de eventuais créditos pecuniários, atuais e futuros, oriundos da recompra, pelo Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), dos Certificados Financeiros do Tesouro – Série E (CFT-E’s) não utilizados pela parte executada para a satisfação de seus débitos previdenciários e tributos administrados pela Receita Federal do Brasil – RFB, até o limite da dívida atualizada, foi interposto agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento. Em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, foi interposto recurso especial no qual se discute a penhorabilidade das verbas bloqueadas. 3. Apesar de o recurso especial ainda estar pendente de julgamento, ele não detém efeito suspensivo, o que sequer foi pleiteado perante o STJ, inexistindo óbice à extinção do cumprimento de sentença com base no art. 924, inciso II, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 313, inciso VI, 921, inciso I, e 924, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o levantamento prematuro de recursos cuja impenhorabilidade ainda está em discussão não se confunde com a satisfação da obrigação, que somente ocorrerá após o trânsito em julgado dessa discussão. Requer, assim, a suspensão do feito até ulterior julgamento definitivo do REsp 1775081/DF. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 313, inciso VI, 921, inciso I, e 924, inciso II, todos do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Em consulta ao sistema informatizado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, verifica-se que o REsp n.o 1775081/DF, interposto em face do acórdão proferido no julgamento do AGI n.o 0705082-72.2018.8.07.0000, ainda se encontra pendente de julgamento. No entanto, segundo o art. 995 do CPC, “Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial” e, no caso, o referido recurso especial não detém efeito suspensivo, pois não foi feito requerimento nesse sentido, inexistindo óbice à extinção do cumprimento de sentença com base no art. 924, inciso II, do CPC.” (ID 11550463 - Pág. 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030